Tribunal: STF
Processo: RE 1591744
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo de retratação decorrente da aplicação do Tema 1.086 da sistemática de repercussão geral, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido em ação direta de inconstitucionalidade, cuja ementa transcrevo: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REEXAME DO ART. 1.040, II, DO CPC. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça impugnando resolução da edilidade que “dispõe sobre a obrigatoriedade de se manter um exemplar da Bíblia Sagrada na Mesa Diretora do Plenário da Câmara Municipal e dá outras providências”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste no reexame pela Turma Julgadora da fundamentação externada no julgamento anterior, observada a r. decisão vinculante proferida pela Suprema Corte, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da tese fixada pelo Excelso Pretório no ARE 1.249.095/SP, Tema nº 1.086, a presença da Bíblia Sagrada na Mesa Diretora do Plenário da Câmara Municipal não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. IV. DISPOSITIVO 4. Adequação do acórdão para julgar parcialmente procedente a presente ação direta, com declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Resolução n° 222/2002, da Câmara Municipal de São Carlos (doc. 31, p. 2).

O recorrente, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta a violação dos arts. 5º, caput e 19, I, da Constituição da República e nega a aplicabilidade do Tema 1.086 da Repercussão Geral ao caso (doc. 40).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.

Isso porque não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). 

Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (ARE 1.370.036 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,  DJe 5/5/2022, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.06.9780 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/1/2023, grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator